Tribunal: TJDFT
Processo: 0719088-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO DA DEFESA. CONTATO TELEFÔNICO PARA INICIAR O CUMPRIMENTO DA PENA ALTERNATIVA. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIA NÃO PODE SER COMPUTADA COMO TEMPO DE PENA CUMPRIDA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 117, inciso V, do Código Penal, o curso da prescrição se interrompe pelo início ou continuação do cumprimento da pena.
2. O simples contato telefônico com o sentenciado para a o início do cumprimento da pena, por não ser computado como tempo de pena cumprida, também não tem o condão de interromper a prescrição executória, sobretudo quando não há informação de que o sentenciado tenha efetivamente iniciado o cumprimento da pena alternativa.
3. In casu, não se verifica dos documentos acostados aos autos qualquer intimação pessoal do apenado a respeito das modalidades das penas restritivas de direitos a serem cumpridas, constando tão somente a sugestão das mesmas ao sentenciado, posteriormente homologadas pelo Juízo competente. Observa-se, portanto, que a reprimenda não foi iniciada pelo contato telefônico do Setor Psicossocial para o agravante, permanecendo inalterada, não sendo computado qualquer percentual no relatório de cumprimento da pena.
4. Considerando que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 22/07/2019 (ID 36250214 - Pág. 54), verifica-se que houve o transcurso do prazo prescricional de 02 (dois) anos, considerando que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, evidenciando-se, portanto, a prescrição da pretensão executória.
5. Recurso de agravo conhecido e provido para declarar extinta a punibilidade do recorrente em face da prescrição da pretensão executória quanto ao crime capitulado no artigo 33, caput, § 4°, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006.